Tribunal: TJDFT
Processo: 0750101-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750101-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARISE DUTRA RECORRIDO: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. In casu, a penhora de 10% (dez por cento) da renda mensal liquida auferida pela devedora, Secretária Parlamentar da Câmara dos Deputados, não é capaz de comprometer a subsistência dela e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, e 5o, inciso II, ambos da Constituição Federal, sustentando que, no caso concreto, a dívida cobrada não é de natureza alimentar e nem trabalhista, razão pela qual não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade. Afirma que a constrição de seu salário, mesmo que parcial, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o seu mínimo existencial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 73179963). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não regularizou sua representação processual, apesar de intimada para tal finalidade (ID 71792874). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14/11/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "(...) rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso II, ambos da CF, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73179963. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025